Tribunal: TJSP
Processo: 1109390-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Morte do titular. Dependente pleiteia manutenção do contrato. Remissão. Sentença de parcial procedência.
1. Preliminar. Legitimidade passiva. Operadora e administradora têm legitimidade passiva, visto que a tutela judicial pretendida só poderá ser concretizada mediante condutas a serem praticadas por ambas. Operadora presta cobertura médica.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Morte do titular. Dependente pleiteia manutenção do contrato. Remissão. Sentença de parcial procedência.
1. Preliminar. Legitimidade passiva. Operadora e administradora têm legitimidade passiva, visto que a tutela judicial pretendida só poderá ser concretizada mediante condutas a serem praticadas por ambas. Operadora presta cobertura médica. Administradora realiza comunicação com o usuário e cobrança de mensalidades.
2. Preliminar. Ausência de interesse de agir. Remissão já havia sido concedida. Entretanto, autora entendia que fazia jus a período maior. Interesse caracterizado.
3. Mérito. Manutenção do plano de saúde. Questão deve ser resolvida sob a ótica da preservação do contrato, da função social do contrato e da boa-fé contratual. Continuidade é da própria essência da relação contratual de prestação de serviços de saúde. Rompimento é medida excepcional. Inteligência da súmula normativa n. 13, ANS. Aplicação analógica dos §3o, do art. 30 e §2o, art. 31, da Lei 9656/98. Diferenciação de disciplina implicaria em dar tratamento diferente para situações iguais, colocando em desvantagem o autor hipossuficiente. Direito da autora à manutenção do plano independe da condição de associado da pessoa jurídica estipulante.
Resultado. Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109390-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO
SEGUROS S/A, é apelada WALDICEA PEÇANHA DE AZEREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26658
APELAÇÃO CÍVEL no 1109390-49.2018.8.26.0100
APELANTES: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E
BRADESCO SEGUROS S/A
APELADO: WALDICEA PEÇANHA DE AZEREDO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): DANIEL D'EMIDIO MARTINS
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Morte do
titular. Dependente pleiteia manutenção do contrato. Remissão.
Sentença de parcial procedência.
1. Preliminar. Legitimidade passiva. Operadora e administradora
têm legitimidade passiva, visto que a tutela judicial pretendida só
poderá ser concretizada mediante condutas a serem praticadas
por ambas. Operadora presta cobertura médica. Administradora
realiza comunicação com o usuário e cobrança de mensalidades.
2. Preliminar. Ausência de interesse de agir. Remissão já havia
sido concedida. Entretanto, autora entendia que fazia jus a
período maior. Interesse caracterizado.
3. Mérito. Manutenção do plano de saúde. Questão deve ser
resolvida sob a ótica da preservação do contrato, da função social
do contrato e da boa-fé contratual. Continuidade é da própria
essência da relação contratual de prestação de serviços de
saúde. Rompimento é medida excepcional. Inteligência da súmula
normativa n. 13, ANS. Aplicação analógica dos §3o, do art. 30 e
§2o, art. 31, da Lei 9656/98. Diferenciação de disciplina implicaria
em dar tratamento diferente para situações iguais, colocando em
desvantagem o autor hipossuficiente. Direito da autora à
manutenção do plano independe da condição de associado da
pessoa jurídica estipulante.
Resultado. Apelações não providas.
Vistos.
Trata-se de ação movida por usuária em face de operadora
e administradora de plano coletivo por adesão, pretendendo cumprimento de
prazo de remissão de 2 anos e manutenção do contrato, após esse período.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para
"condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente i) na
concessão da remissão para a autora pelo prazo de um ano a partir de outubro
de 2018; ii) na manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde nos
mesmos termos vigentes na época em que o titular era vivo, desde que ela
assuma integralmente, após a expiração do prazo de remissão, o pagamento do
prêmio (com reajustes nos mesmos índices aplicados para os demais titulares
que ainda se encontram na ativa)". Majoritariamente sucumbentes, as rés foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenadas a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela Qualicorp, alegando, preliminarmente, ilegitimidade
passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, diz que é impossível a
manutenção do contrato, pois o titular faleceu e a autora não comprovou
elegibilidade, ou seja, vínculo com entidade de classe. Ainda que assim fosse, a
autora deve realizar nova contratação. Cita as Resoluções 195 e 196 da ANS.
Alega que a Lei 9656/98 não se aplica a contratos coletivos.
Apela
Bradesco
Saúde,
alegando,
preliminarmente,
ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a autora não tem direito à
manutenção do plano de saúde. Após o prazo de remissão, deveria contratar
plano novo. Diz que não se aplica a súmula 13 da ANS, pois é destinada a plano
familiar. Argumenta que não tem obrigação legal de manter os dependentes
como segurados e não há abusividade ou qualquer violação ao Código de Defesa
do Consumidor. Alega que a sentença viola o pacta sunt servanda e a
comutatividade do contrato.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A Qualicorp figura como estipulante no relação jurídica
objeto da lide, cuja atuação está regulamentada pela resolução 196 da ANS:
Art. 2o Considera-se Administradora de Benefícios a pessoa jurídica que
propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que
presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados
de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das
seguintes atividades:
I promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do
artigo 23 da RN no 195, de 14 de julho de 2009.
II contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição
de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas
legitimadas para contratar;
III
oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas
contratantes;
IV apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como:
a) negociação de reajuste;
b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de
saúde; e
c) alteração de rede assistencial.
Parágrafo único. Além das atividades constantes do caput, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administradora de Benefícios poderá desenvolver outras atividades, tais
como:
I - apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano;
II - terceirização de serviços administrativos;
III - movimentação cadastral;
IV - conferência de faturas;
V - cobrança ao beneficiário por delegação; e
VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir desenho de plano,
modelo de gestão.
Na condição de estipulante, é a Qualicorp responsável pela
prestação de informações diretas ao beneficiário relativas à contratação, bem
como é ela quem administra a cobrança das mensalidades. Assim sendo, sua
participação na efetivação da tutela pretendida pela autora é manifesta,
acarretando legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
A operadora do plano, Bradesco Saúde, também tem
legitimidade passiva, pois é ela quem fornece a cobertura médica. Não bastaria
apenas a estipulante determinar a inclusão da autora no plano; a operadora deve
estar vinculada a essa determinação, e isso só ocorrerá se participar da ação
judicial que conceder a tutela pretendida pela autora.
Em suma, a efetivação da tutela pretendida pela autora
necessita da atuação de ambas as rés, portando ambas tem legitimidade passiva.
A corré Qualicorp alega ausência de interesse de agir,
quanto à pretensão de cumprimento do prazo de remissão, pois a benesse teria
sido concedida antes da propositura da ação.
Embora o documento de fls. 319 demonstre que o benefício
realmente foi concedido antes da propositura da ação, a autora pretendia que ele
se estendesse por dois anos, não apenas um. Assim sendo, remanescia
interesse processual.
No mérito, as rés alegam que a autora não faz jus à
manutenção do mesmo contrato de plano de saúde, após a morte do titular.
Em que pesem as alegações recursais, a autora faz jus à
continuidade do plano, não se concebendo tratamento diferenciado a
dependentes e agregados.
A questão dos autos deve ser resolvida com base nos
princípios da preservação do contrato, da função social do contrato e da boa-fé
contratual, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afinal, os contratos de plano de saúde "constituem contratos
cativos de longa duração em que a continuidade é da própria essência da relação
contratual e, assim, o seu rompimento é medida de exceção" (GOMES, Josiane
Araújo. Contratos de Planos de Saúde).
A teoria moderna da boa-fé objetiva vai além das obrigações
e requisitos essenciais do contrato; consentimento, coisa, preço. Neste novo
conceito, as partes devem proceder em conformidade com os padrões
socialmente reconhecidos de lisura e lealdade. As obrigações não ficam restritas
somente a transferência e pagamento, destacando-se também o dever de
proteção à pessoalidade da outra parte, o dever de lealdade e o dever de
negociar com honestidade.
A autora é pessoa idosa, fato que, à evidência, tornaria a
contratação de novo plano bem mais onerosa e sem cobertura a eventuais
doenças preexistentes, deixando-a sem cobertura em fase vulnerável da vida.
Ainda pelo norte da boa-fé, conclui-se que o encerramento
do contrato seria medida injusta e desproporcional, violando expectativa de
continuidade de relação contratual estabelecida há longa data.
No mesmo sentido é o entendimento da Agência Nacional
de Saúde:
Súmula Normativa n. 13: O término da remissão não extingue o contrato
de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o
direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a
qualquer tempo.
Bem como os §3o, do art. 30 e §2o, art. 31, da lei 9656/98,
aplicáveis, por analogia, ao caso concreto:
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
Nada obstante tratar-se de contrato coletivo por adesão, a
contratação visa atender a pessoas físicas, individualmente. Daí que a
diferenciação de disciplina implicaria em dar tratamento diferente para situações
iguais, colocando em desvantagem o autor hipossuficiente.
De outro lado, não haverá prejuízo algum às rés, pois a
autora continuará a realizar o pagamento das mensalidades.
Por fim, o direito da autora à manutenção do plano
independe de vínculo com a entidade de classe. Caso a condição de associado
não seja transmissível ao dependente, a atuação da estipulante deverá se
resumir a preservar a condição de beneficiária da autora, em razão de vínculo
anterior criado pelo esposo falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)